Tribunal: TJPA
Processo: 0009921-37.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009921-37.2019.8.14.0006

APELANTE: IDENILSON DE SOUSA FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0009921-37.2019.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA-PA

APELANTE: IDENILSON DE SOUSA FREITAS

DEFENSORA PÚBLICA: JULIANA ANDREA OLIVEIRA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. CONDENAÇÃO MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. REVELIA DO RÉU. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO NÃO APLICADO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVAÇÃO DE VETOR PELA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA (COCAÍNA). APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 23 DO TJ. REDUÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, baseado em prova robusta composta por auto de apreensão, boletim de ocorrência, laudo toxicológico definitivo, e depoimentos uníssonos de policiais militares compromissados.

II. QUESTÕES DISCUTIDAS

2. Cabe analisar: 2.1. Absolvição por insuficiência de provas, ausência de laudo definitivo; 2.2. Desclassificação para o crime tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 2.3 Redimensionamento da pena-base no seu mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
2. Inexistência de prova capaz de descaracterizar autoria ou de comprovar uso pessoal para desclassificação do crime, ônus da defesa não cumprido.
3. Revelia do réu não obsta a valoração das provas produzidas em contraditório, nos termos do artigo 155 do CPP.
4. Aplicação do princípio in dubio pro reo é inaplicável diante da certeza sobre materialidade e autoria conferida pelas provas.

5. Pena-base fixada com observância dos critérios do artigo 59 do Código Penal, com fundamentação idônea, especialmente a negativação da vetorial pela natureza e quantidade da droga (cocaína), conforme artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.
6. Observância da individualização da pena e do princípio constitucional previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da CF.
7. Aplicação da Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Pará, justificando a majoração da pena-base acima do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença condenatória.

Tese:

De acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, admite-se de forma excepcional a substituição do laudo toxicológico definitivo por laudo de constatação provisório, desde que este tenha sido elaborado por perito oficial e permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo.
A dosimetria da pena no crime de tráfico deve respeitar a discricionariedade regrada do artigo 59 do Código Penal, incluindo a valoração da natureza e quantidade da droga, assegurando a fundamentação idônea e proporcionalidade. A ausência de prova idônea em favor do réu não enseja absolvição, especialmente quando há prova contundente da materialidade e autoria.

Dispositivos aplicados:
Constituição Federal, arts. 5º, incisos XLVI e LIV; Código Penal, arts. 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42; Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência citada:
STJ - AgRg no HC 686897/MS, DJE 14/11/2022; TJPA Súmula nº 23; TJPA Súmula nº 32; AgRg no HC 721.355/SP, DJe 31/05/2022; REsp 51/2019 TJPA, Rel. Raimundo Holanda Reis.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e lhe
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
25
de agosto de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0009921-37.2019.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA-PA

APELANTE: IDENILSON DE SOUSA FREITAS

DEFENSORA PÚBLICA: JULIANA ANDREA OLIVEIRA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de I
DENILSON DE SOUSA FREITAS,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Ananindeua-PA
, que o condenou as penas de
1 (um) ano e 10 (dez) (oito) meses de reclusão,
além de
183 (cento e oitenta e três) dias-multa, em regime aberto,
pela prática do crime tipificado no artigo
33, da Lei nº 11.343/06, posteriormente substituída por duas penas restritivas de direitos.

Narrou a
denúncia, (id.25651920
),
que no dia 03/09/2019, por volta das 13hs, o denunciado IDENILSON DE SOUSA FREITAS foi surpreendido por agentes da polícia militar, na Rua José Marcelino de Oliveira, mais precisamente na praça Matriz, bairro Centro, em Ananindeua, quando trazia consigo drogas sem autorização legal regulamentar.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra a acusada de acordo com espeque no art. 33 da nº Lei 11.343/06.

Auto de Exibição e Apreensão. (Id.25651919)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.25651918)

Laudo Toxicológico Provisório. (Id.25651918)

Relatório Final do IPL. (id.25651919)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.

Defesa Prévia. (id.25651923)

Mídias de audiência. (id.25651945-25651948)

Termo de audiência. (id.25651949)

Denúncia recebida em
17 de maio de 2021
(Id. 25651924).

Alegações Finais do MP, (Id.25651950).

Alegações Finais da Defesa. (Id. 25651957).

Em sentença prolatada em (id. 25651959), o Juízo
a quo
,
julgou procedente a denúncia
,
CONDENANDO
o réu
IDENILSON DE SOUSA FREITAS
, pela prática do crime previsto no
art. 33, da Lei 11.343/06.

Laudo de Abuso Definitivo. (id.25651970)

Em suas
razões recursais (id.25651965
)
,
a defesa requereu:
1)
Absolvição por insuficiência de provas;
2)
Desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006;
3)
Aplicação da pena no mínimo legal, afastado o aumento previsto no art.42, DA Lei nº 11.343/2006

Em
contrarrazões (id. 25651972
)
,
o Ministério Público requer o
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(id.26233222), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento,

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures,
Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de I
DENILSON DE SOUSA FREITAS,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Ananindeua-PA
, que o condenou as penas de
1 (um) ano e 10 (dez) (oito) meses de reclusão,
além de
183 (cento e oitenta e três) dias-multa, em regime aberto,
pela prática do crime tipificado no artigo
33, da Lei nº 11.343/06, posteriormente substituída por duas penas restritivas de direitos.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A Defesa se insurge contra a sentença sob a alegação de que a condenação se baseou apenas nos depoimentos dos policiais, e a mera afirmação dos agentes que o réu teria confessado o delito, o que não possibilita um juízo de certeza para uma condenação. Além do fato que não há laudo toxicológico definitivo.

O apelante
IDENILSON DE SOUSA FREITAS
que no
dia 03/09/2019, por volta das 13hs, foi surpreendido por agentes da polícia militar, na Rua José Marcelino de Oliveira, mais precisamente na praça Matriz, bairro Centro, em Ananindeua, quando trazia consigo drogas sem autorização legal regulamentar.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33
.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

DA AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO

Da análise dos autos de origem, observa-se que na data da prolação da sentença, no que se refere ao delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, tem como fundamento o auto de constatação provisória de entorpecente, firmado por perito oficial (id.
25651918
), Boletim de Ocorrência Policial (id.25651918), auto de apreensão e exibição de entorpecente (id.
25651919
), bem como as declarações prestadas pelas testemunhas compromissadas, que no caso se tratava de policiais que estavam presentes no momento da prisão em flagrante do apelante.

De acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, admite-se de forma excepcional a substituição do laudo toxicológico definitivo por laudo de constatação provisório, desde que este tenha sido elaborado por perito oficial e permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo. (
AgRg no HC 646511 RJ 2021/0049320-9
, publicado em 26/02/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE. LAUDO DE EXAME TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. (EREsp 1.544.057/RJ, RELATOR MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJE DE 02/12/2016). AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Nesse julgamento, assentou-se ainda que a ausência de laudo definitivo pode, em casos excepcionais, ser suprida por laudo provisório de constatação "quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes" (EREsp n. 1.544.057, Rel. Min. Reynaldo da Fonseca, DJe de 2/12/2016). III - No caso, o laudo de constatação provisório foi elaborado e assinado por dois peritos (escrivão e perito ad hoc), utilizando-se do "sistema REAGENTE SCORR que confirmou ser o material confiscado a droga popularmente conhecida como 'maconha' (p. 20)"(fl. 257). Desse modo, o laudo de constatação provisório é suficiente para suprir a ausência do laudo definitivo, uma vez que foi realizado por policiais civis, identificando o material apreendido por meio de procedimento equivalente ao que seria realizado no laudo definitivo. IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 686897 MS 2021/0257279-4, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2022)

Ressalte-se ainda que a ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não implica, necessariamente à inexistência de prova de materialidade, o qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios. (Súmula nº 32 do E.Tribunal de Justiça do Estado do Pará)

Posteriormente, fora juntado aos autos o Laudo Toxicológico Definitivo nº
2019.01.004987-QUI, elaborado em 01/10/2019
(id.25651970)
, no qual
atestou que a substância encontrada com o apelante, tratava-se de 01 (uma) porção pesando
87,3g (oitenta e sete gramas e trezentos miligramas)
de substância química pertencente ao grupo da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por “
COCAÍNA
”
.

Analisando ainda o conteúdo dos depoimentos prestado por
Paulo JOSÉ SÉRGIO PEREIRA LINO
, compromissado na forma da lei, narrou, trecho de seu depoimento,
conforme termos da sentença (id.25651959-pág.3),

in verbis:

“QUE estava em policiamento em razão do desfile de um colégio quando o acusado passou na via numa motocicleta em alta velocidade, e vestia camisa de mototáxi, ocasião em que foi abordado pelos policiais e localizada a droga com ele. A droga era uma pedra de oxi, e estava enrolada num saco pequeno. O acusado informou aos policiais que pretendia entregar essa droga a outrem.”

Corroborando os depoimentos acima, a testemunha ARLON
ANDERSON COSTA DA SILVA
narrou, conforme termos da sentença. (id.25651959-pág.3)

“QUE estava em ronda no Centro de Ananindeua quando passou o acusado em uma motocicleta, em alta velocidade. Por tal motivo os policiais se aproximaram do acusado para alertá-lo sobre a velocidade, inclusive porque era área de escola. Ao se aproximar do acusado, observou que ele jogou uma sacola branca para dentro de uma escola. O acusado confessou aos policiais que pretendia transportar essa droga para outra cidade. A droga era uma pedra de oxi.”

O réu IDENILSON DE SOUSA FREITAS não fora ouvido em juízo em razão da decretação de sua revelia, nos termos do art. 367 do CPP.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas estão comprovadas por meio do
Termo de Exibição e preensão de Objeto, Boletim de Ocorrência, Laudo de Constatação Provisório e
depoimentos das testemunhas prestados em juízo, tendo o apelante, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, como no caso em apreço que restou comprovado o núcleo “transportar”, “trazer consigo” não sendo necessária a mercancia para configurar o tipo.

A autoria não restou dúvidas, recaindo sobre o nacional
IDENILSON DE SOUSA FREITAS
, conforme declarações prestadas pelos policiais militares que fizeram o flagrante do réu.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os
depoimentos
prestados pelas testemunhas
, p
oliciais militares que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, constante nos autos, no qual foram unânimes em afirmar que estavam em ronda policial
no Centro de Ananindeua
quando o réu passou em alta velocidade em uma motocicleta, quando fora abordado pelos policiais, portando entorpecente.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os Policiais militares narraram os detalhes da ronda policial que culminou com a prisão do réu, bem como sua abordagem e a apreensão da substância entorpecente, confirmando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime do tráfico ilícito de entorpecentes, como alega a defesa.

Saliento ainda, que os Policiais militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos
.

Observo que os depoimentos prestados pelos agentes públicos foram concisos, coerentes e convergentes entre si, não havendo divergência em suas declarações, muito pelo contrário, uma vez que narraram com detalhes a ronda policial, que levou ao flagrante do réu no crime de tráfico de entorpecentes.

Imperioso mencionar, nesse momento, que, ao contrário do que alega a defesa,
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime narrado na exordial acusatória, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Por fim, o réu não fora ouvido em juízo, ocasião que poderiam esclarecer os fatos narrados na denúncia, uma vez que fora decretada a sua revelia nos termos do art. 367 do CPP.

A aplicação do
In Dubio pro reo
,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado
, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

Logo, não há dúvidas que o apelante incidira nos núcleos do tipo descritos na respectiva norma legal “ter em depósito” e “
preparar,”
constantes no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.

Da mesma forma, em que pese os argumentos da defesa quanto à desclassificação para crime de uso pessoal, tenho que a autoria delitiva do tráfico de drogas restou comprovada pela prova testemunhal e circunstancial coligida nos autos, eis que restou evidente que as drogas apreendidas tinham como objetivo a sua mercancia.

Não lhe advém razão.

Impende ressaltar que, tangente aos critérios distintivos entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do
artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006
, segundo o qual,
in verbis:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Debruçando-se sobre o preceito normativo sob enfoque, o doutrinador

Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 239)
,

adverte,

in verbis
:

“(...) é fundamental que se verifique, para a correta tipificação da conduta,
os elementos pertinentes à natureza da droga, sua quantidade
, avaliando local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão (...)”
.

Sobre o tema, desde a vigência do revogado Estatuto de Drogas (Lei nº 6.368/76), a jurisprudência

orienta, a saber:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO.
PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO A PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...);
2. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, não há como acolher a pretensão defensiva de desclassificação do delito para porte de droga para consumo próprio;

3. (...); 5. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2019.05195397-70, 210.898, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19) (
GRIFEI
).

O conjunto probatório existente nos autos, as circunstâncias de sua apreensão,

evidencia a ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas, como já demonstrado, não havendo que se falar em desclassificação para consumo próprio, mesmo porque,
não está minimamente comprovada a condição de que o apelante seria exclusivamente usuário
, e tal condição não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do fato de que o usuário, em muitas das vezes, se torna traficante para alimentar o vício, ressalte-se mais uma vez que as circunstâncias que as drogas foram apreendidas, quantidade significativa e diversidade, juntamente com a quantia em espécie, e os outros objetos como balança de precisão e papeis para embalagem dos entorpecentes, não prevalecendo a alegação de ser apenas usuário.

Ressalto que a defesa não apresentou prova capaz de corroborar tal tese – a de que o apelante seria mera usuário - o que, como cediço, seria sua obrigação, pois lhe compete comprovar o que alega em favor de seu constituinte e, como cediço, é comum aos acusados de crime dessa natureza dizerem que são usuários, sendo este um comportamento padrão e, diante da ausência de prova mínima

de tal condição por parte dos apelantes, de mero usuário, e das vastas provas de traficância, impossível a desclassificação.

Nesse sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33, DA LEI 11.343/06.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO SE TRATAR DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA O MATERIAL APREENDIDO EM POSSE DO APELANTE. VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAIS QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS COM AS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS. A ALEGADA POUCA QUANTIDADE APREENDIDA NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE À ABSOLVIÇÃO. OUTROS MEIOS DE PROVA COLACIONADOS AOS AUTOS.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE PORTE PARA USO. IMPROCEDENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA FIGURA TÍPICA DO USO DE DROGAS (ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006). NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO POR PARTE DA DEFESA NO QUE TOCA À ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE SERIA EXCLUSIVAMENTE USUÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 156, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO EM QUE A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2019.05137697-25, 210.641, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12) (
GRIFEI
).

Logo, não há dúvidas que o apelante incidiu no núcleo do tipo descrito na respectiva norma legal “trazer consigo” e “ter em depósito”, constantes no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE NO SEU MÍNIMO LEGAL

Por fim, a Defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base para seu mínimo legal, sob o fundamento de não ter sido aplicado fundamentação idônea para sua majoração, uma vez que a quantidade da droga apreendida não constitui uma quantia expressiva capaz de elevar a pena-base.

Ressalto que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue o critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal e
em seguida se analisa a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, a presença ou não de causas de diminuição e aumento de pena.

A análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a quantidade e a
natureza da droga
apreendida podem ser utilizadas para fundamentar a negativação da vetorial, cabendo ressaltar que receberão inclusive traço preponderante, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006,
in casu
o magistrado valorou negativamente a natureza da droga, “COCAÍNA”, em razão da sua natureza, o seu poder viciante, gerando grandes
consequências financeiras do estado com a saúde pública,
o que entendo, merecer uma maior valoração, razão pela qual mantenho
negativa.

Como bem ressaltou no laudo pericial definitivo, os entorpecentes apreendidos se trata de
87,3g (oitenta e sete gramas e trezentos miligramas)
de substância química pertencente ao grupo da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por “
COCAÍNA
,
tal fato justifica a negativação do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Nessa ordem de ideia, persistindo uma circunstância valorada negativamente (natureza da droga) ao apelante,
com fundamentação idônea, o que justifica a aplicação da pena base acima do mínimo legal, aplicação da Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Súmula nº 23
: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Mantenho a sentença em todos os seus termos

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal, mantido a sentença em todo os seus

termos.

É o meu voto.

Belém/PA, 25 de agosto de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 26/08/2025